Tribunal: TJPA
Processo: 0801015-51.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801015-51.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: SOCORRO DOS SANTOS DE SOUSA, ALCICLEIDE DE SOUZA FREIRES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE RETROATIVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de valores retroativos decorrentes de progressão funcional, com fundamento nos arts. 1º e 3º do Decreto nº 20.910/1932 e na tese firmada no Tema 553 do STJ. As agravantes alegam que o prazo prescricional estaria suspenso em virtude da ausência de conclusão do processo administrativo referente à progressão funcional implementada pela Administração em 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve a prescrição da pretensão de cobrança dos valores retroativos relativos à progressão funcional; e (ii) analisar a existência de elementos que suspendam ou interrompam o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 aplica-se à pretensão de cobrança de verbas retroativas, contados a partir do momento em que o direito se tornou exigível, ou seja, desde a implementação da progressão funcional em folha de pagamento, em outubro e novembro de 2015, conforme reconhecido na própria petição inicial.

4.

A alegação de suspensão do prazo prescricional em razão de ausência de conclusão do processo administrativo não foi ventilada na petição inicial ou na réplica à contestação, tratando-se de inovação recursal, insuscetível de análise nesta fase processual.

5.

Não há nos autos pedido administrativo de pagamento dos valores retroativos nem documentos que demonstrem a existência de apuração do débito, tampouco mora da Administração, afastando a incidência dos arts. 4º e 9º do Decreto nº 20.910/1932.

6.

A implementação da progressão funcional em folha de pagamento em 2015 revela ciência inequívoca das servidoras quanto à ausência de pagamento dos valores retroativos, iniciando-se desde então o prazo prescricional, que se exauriu antes do ajuizamento da ação em 28/01/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 aplica-se à pretensão de cobrança de valores retroativos oriundos de progressão funcional, contados a partir da data em que o direito se torna exigível.

2.

A ausência de pedido administrativo de pagamento dos retroativos e a inexistência de apuração do débito impedem a aplicação das causas de suspensão previstas nos arts. 4º e 9º do Decreto nº 20.910/1932.

3.

A alegação de não encerramento do processo administrativo, quando não deduzida na fase de conhecimento, constitui inovação recursal e não pode ser conhecida em sede de agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º, 3º, 4º e 9º; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 487, II, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.270.439/PR, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 02/08/2013; STJ, AgRg no REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 09/03/2016; TJPA, Apelação Cível nº 0802130-44.2021.8.14.0028, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 10/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 30/6 a 07/7/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SOCORRO DOS SANTOS DE SOUSA E ALCICLEIDE PEREIRA DE SOUZA
, em face de decisão monocrática que reconheceu a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão, com fundamento nos arts. 1º e 3º do Decreto n. 20.910/1932 e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 553.

Em suas razões, a parte agravante insurge-se contra o reconhecimento da prescrição, aduzindo, em síntese:
a)
que a fluência do prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/1932 está suspensa, nos termos do art. 4º do referido diploma legal, pois os pedidos administrativos de progressão funcional foram regularmente protocolados e nunca concluídos pela Administração, que permanece inerte quanto à apuração e pagamento dos valores devidos;
b)
que a ciência do ato lesivo somente ocorre com a negativa expressa da Administração ou com a conclusão do processo administrativo, o que jamais ocorreu;
c)
que a prescrição somente se inicia a partir do momento em que o titular do direito tenha ciência inequívoca da lesão, aplicando-se o princípio da
actio nata
, conforme precedentes do STJ (REsp 403.299/PR, REsp 1.257.387/RS);
d)
que, à luz dos arts. 4º e 9º do Decreto n. 20.910/1932, enquanto pendente a apuração administrativa da dívida, suspende-se o prazo prescricional, retornando a correr pela metade somente após a prática de ato administrativo incompatível com o reconhecimento do direito;
e)
que o comportamento da Administração é contraditório e viola os princípios da boa-fé, lealdade, razoabilidade e proporcionalidade, ao pretender beneficiar-se de sua própria omissão para pleitear a extinção do direito pela prescrição;
f)
que, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.270.439/PR, representativo da controvérsia – Tema 544/STJ; e AgRg no REsp 1.304.517/SC), o prazo prescricional permanece suspenso enquanto não houver encerramento do processo administrativo e mora inequívoca da Administração;
g)
que a Lei Municipal n. 17.474/2011 (PCCR) dá concretude ao disposto no art. 206, inciso V, da Constituição Federal, bem como ao que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, especialmente porque os professores da rede municipal de ensino integram uma carreira devidamente estruturada, que prevê formas de valorização dos profissionais da educação;
h)
que não se pode falar em infringência ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, uma vez que tais dispositivos tratam do ingresso no serviço público mediante concurso público, o qual é respeitado integralmente pelos professores, pois só ocupam cargos públicos por terem sido previamente aprovados em concurso público. Como não há mudança de cargo ou área de atuação para a qual prestaram concurso, não há, por conseguinte, inconstitucionalidade; fica, portanto, evidenciada a constitucionalidade da progressão prevista na Lei Municipal n. 17.474/2011 (PCCR), seja na redação original, seja na redação introduzida pela Lei Municipal n. 17.782/2017 (reforma do PCCR);
i)
que, no período de vigência do texto originário da Lei Municipal n. 17.474/2011, que foi até o dia 7/6/2017, o profissional, efetivo e estável, da educação pública municipal, que adquiriu nova titulação acadêmica e protocolou requerimento administrativo de progressão, faz jus a tal benefício, com o respectivo acréscimo em seu vencimento.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento para cassar a decisão monocrática.

Contrarrazões em que o Município refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo interno (Id 25096357).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento de seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Socorro dos Santos de Sousa e Alcicleide Pereira de Souza, em face de decisão monocrática que reconheceu a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão, com fundamento nos arts. 1º e 3º do Decreto n. 20.910/1932 e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 553.

A parte agravante, sustenta, em síntese: a) que a fluência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 encontra-se suspensa em virtude da inércia da Administração em concluir os processos administrativos de progressão funcional regularmente protocolados; b) que, conforme o art. 4º do mesmo diploma normativo, tal suspensão perdura enquanto pendente a apuração administrativa da dívida; c) que o termo inicial da prescrição deve observar o princípio da actio nata, ou seja, deve ser fixado a partir da ciência inequívoca da lesão, o que, no caso, somente ocorreria com a negativa expressa ou conclusão do processo administrativo; d) que o comportamento omissivo da Administração Pública viola os princípios da boa-fé objetiva, lealdade, razoabilidade e proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), não podendo ser premiado com o reconhecimento da prescrição; e) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp 1.270.439/PR (representativo da controvérsia – Tema 544) e do AgRg no REsp 1.304.517/SC, tem reconhecido a suspensão do prazo prescricional enquanto não houver mora inequívoca da Administração; f) que a progressão funcional em tela decorre de previsão legal constante na Lei Municipal nº 17.474/2011 (PCCR), cuja constitucionalidade está assegurada, e que os professores beneficiários são servidores efetivos e concursados, razão pela qual não há falar em burla ao art. 37, II, da Constituição Federal.

Destaco excertos dos precedentes referidos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA N .º 2.225-45/2001. PERÍODO DE 08.04 .1998 A 05.09.2001. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA SISTEMÁTICA DO ART . 543-C DO CPC. POSSIBILIDADE EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO . AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE SE BUSCA APENAS O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE RETROATIVOS AINDA NÃO PAGAS.

1. Esta Corte já decidiu, por meio de recurso especial representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC e Resolução STJ nº 8/2008), que os servidores públicos que exerceram cargo em comissão ou função comissionada entre abril de 1998 e setembro de 2001 fazem jus à incorporação de quintos ( REsp 1 .261.020/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7 .11.12).

2. No caso concreto, todavia, a União é carecedora de interesse recursal no que toca à pretensão de rediscutir a legalidade da incorporação dos quintos, pois esse direito foi reconhecido pela própria Administração por meio de processo que tramitou no CJF, já tendo sido a parcela, inclusive, incorporada aos vencimentos do autor . PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO PELA METADE . ART. 9º DO DECRETO 20.910/32. SUSPENSÃO DO PRAZO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO . ART. 4º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA .

3. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem" .

4.
Pelo princípio da actio nata, o direito de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil
.

5 .
O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado
(art. 191 do CC de 2002).

6 .
Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9º do Decreto n.º 20.910/32 . Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9º, in fine, do Decreto 20.910/32
.

7. O art. 4º do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9º, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito.

8. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora.

9. No caso, o direito à incorporação dos quintos surgiu com a edição da MP n . 2.225-45/2001. Portanto, em 04 de setembro de 2001, quando publicada a MP, teve início o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto 20 .910/32.

10. A prescrição foi interrompida em 17 de dezembro de 2004 com a decisão do Ministro Presidente do CJF exarada nos autos do Processo Administrativo n.º 2004 .164940, reconhecendo o direito de incorporação dos quintos aos servidores da Justiça Federal.

11.
Ocorre que este processo administrativo ainda não foi concluído. Assim, como ainda não encerrado o processo no bojo do qual foi interrompida a prescrição e tendo sido pagas duas parcelas de retroativos, em dezembro de 2004 e dezembro de 2006, está suspenso o prazo prescricional, que não voltou a correr pela metade, nos termos dos art . 9º c/c art. 4º, ambos do Decreto 20.910/32. Prescrição não configurada
. VERBAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9 .494/97. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF).

...

21. Recurso especial provido em parte. Acórdão sujeito à sistemática do art . 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.

(STJ -
REsp: 1270439 PR
2011/0134038-0, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 26/06/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2013)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO . INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE SE BUSCA APENAS O PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS, AINDA NÃO PAGAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO ENCERRADO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DO DIREITO PLEITEADO. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO, EM JULGAMENTO REALIZADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC . AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Na forma da jurisprudência desta Corte, "inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo, nos termos da Súmula n. 85/STJ"
(STJ, AgRg no AREsp 631 .269/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/05/2015).

II. Caso concreto em que, consoante restou reconhecido, pelo Tribunal de origem, o direito pleiteado pela parte autora, ora agravada, foi reconhecido, pela Administração, não se tendo encerrado, todavia, o respectivo processo administrativo, restando, assim, suspenso o prazo prescricional.

III. Embora o reconhecimento administrativo do pedido importe na interrupção do prazo prescricional, este somente se reiniciará, pela metade, quando a Administração praticar algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, ou seja, quando se tornar inequívoca a sua mora, o que não ocorre, quando o processo administrativo não houver sido concluído, hipótese em que o prazo prescricional permanecerá suspenso.
Precedente: STJ, REsp 1.270 .439/PR (Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/08/2013), julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

...

(STJ -
AgRg no REsp: 1304517 SC
2012/0036726-5, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/02/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2016)

A controvérsia trazida a exame cinge-se à possibilidade de afastamento da prescrição reconhecida na decisão monocrática agravada, considerando a alegação de que o lustro prescricional encontra-se suspenso em virtude do não encerramento do processo administrativo.

No caso, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Socorro Gomes Oliveira e Alcicleide Pereira de Souza contra o Município de Marabá em que as autoras alegam o seguinte:

“SOCORRO GOMES OLIVEIRA
: direito à promoção de Nível Especial I / C-E (formação de nível médio magistério) para Nível I / C-I (formação em nível superior) a partir de 05/02/2015 (conforme requerimento protocolizado – Processo nº 3577/2015), mas
só passou a receber com direito à promoção/progressão na carreira a partir da competência outubro/2015,

tendo direito a receber os valores retroativos a partir da competência março/2015
;

ALCICLEIDE PEREIRA DE SOUZA
: direito à promoção de Nível I / C-I (formação em nível superior) para Nível II / C-II (formação em nível de pós-graduação latu sensu em curso de especialização) a partir de 06/04/2015 (conforme requerimento protocolizado – Processo nº 7635/2015), mas
só passou a receber com direito à promoção/progressão na carreira a partir da competência novembro/2015,

tendo direito a receber os valores retroativos a partir da competência maio/2015
.”

Requerem o pagamento das parcelas retroativas

com a devida correção monetária e juros correspondentes, conforme respectivas planilhas de cálculo acostadas aos autos somando o valor de R$10.640,45 (dez mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos) e R$6.473,74 (seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos)
.

Em síntese, as autoras pretendem receber os valores de verbas salariais de períodos anteriores à implementação da progressão funcional efetuada pelo Município, qual seja,
de
05/02/2015 a outubro de 2015
para Socorro Gomes Oliveira; e, para Alcicleide Pereira de Souza,
de 06/04/2015 a novembro de 2015
.

Em contestação, o Município suscitou prejudicial de prescrição, considerando a data de ajuizamento da ação apenas em
28/01/2022
. Em réplica, as autoras não se manifestaram sobre a prescrição. A sentença não apreciou a prejudicial.

Na apelação, o Município alegou prescrito o direito vindicado pelas autoras/apelada, o que foi acolhido em decisão monocrática ora agravada.

Nas contrarrazões, as autoras refutam a prescrição, argumentando que a Administração Pública recepcionou o pedido de progressão, porém nunca concluiu o processo, pois as próximas fases seriam a apuração e apresentação do débito e, posteriormente, o pagamento da dívida. Se o valor da dívida nunca foi apurado/liquidado/consolidado, se as servidoras nunca tiveram ciência desse valor até mesmo para questioná-lo na esfera administrativa, não pode a Administração se valer de sua própria inércia e transferir esta responsabilidade para as autoras.

Tais argumentos são repisados neste agravo interno.

Ocorre, entretanto, que a alegação de ausência de encerramento do processo administrativo é matéria não anunciada na petição inicial, ou na réplica à contestação. Por isso, não debatida na instrução probatória, mostrando-se como fato novo trazido somente na instância recursal.

As autoras não colacionam aos autos o processo administrativo, mas somente as folhas de protocolos, efetuados em 05/02/2015 e 06/04/2015, com requerimento apenas de mudança de padrão de cargo (Id 20175740 - Pág. 8; 20175741 - Pág. 6); e o parecer da Comissão de Avaliação deferindo o pedido de progressão (Id 20175740 - Pág. 11; 20175741 - Pág. 9-10). Não há pedido administrativo de pagamento dos valores retroativos não adimplidos.

Daí não se pode depreender que não houve encerramento do processo administrativo, ou que as servidoras não tomaram conhecimento de que o Município não procedeu com o pagamento dos valores retroativos.

A inicial anuncia que a progressão funcional foi implementada pelo Município a partir de outubro/2015 para a primeira demandante e em novembro/2015 para a segunda, fato incontroverso nos autos. Do que se infere o pleno conhecimento das autoras sobre o deferimento do pedido administrativo de progressão de nível do cargo, bem como da ausência de pagamento dos retroativos.

O pedido judicial formulado concerne, tão somente, no pagamento das diferenças de vencimentos dos períodos compreendidos entre o pedido administrativo e a efetivação da mudança de padrão dos respectivos cargos, qual seja, de 05/02/2015 a outubro de 2015 para Socorro Gomes Oliveira; e, para Alcicleide Pereira de Souza, de 06/04/2015 a novembro de 2015.

Considerando o acervo probatório, conclui-se que as autoras tiveram inequívoco conhecimento do não pagamento dos valores retroativos, porquanto feita a implementação da mudança de padrão de seus cargos na folha de pagamento ainda no ano de 2015, porém quedaram-se inertes a respeito dessa pretensão, pois não formularam pedido do adimplemento. Nessa senda, é inconteste que o lapso decorrido entre a efetivação da mudança de padrão dos cargos, decorrente do processo administrativo, ultrapassa de 6 (seis) anos.

A alegação de que o processo administrativo não se concluiu é matéria não apreciada pelo juízo sentenciante, porquanto sequer cogitada pelas autoras, nem na inicial, nem na réplica à contestação; mostrando-se, portanto, como inovação recursal, o que afasta a possibilidade de apuração nesta instância recursal.

Não há se falar em suspensão ou interrupção de prescrição, mas aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto 20.910/32 que, em seus arts. 1º e 3º: “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Ressalte-se que o art. 4º do referido Decreto estanca a prescrição apenas “durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”, ou seja, durante o processo administrativo, que não se enquadra, no caso em comento, em que somente comprovado que o direito pleiteado de progressão no cargo foi reconhecido e implementado em folha de pagamento – o que sugere o encerramento do procedimento -; não havendo qualquer menção sobre estudo e apuração do
quantum
a título de retroativos devido pela Administração, ou de pedido administrativo nesse sentido.

Destaco julgado desta Corte sobre a matéria:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO DO FUNDO DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais de Marabá, com fundamento na prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. A demanda buscava o pagamento de valores retroativos referentes à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011, reconhecida administrativamente pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve a prescrição da pretensão de cobrança dos valores retroativos relativos à progressão funcional; e (ii) analisar a existência de elementos que suspendam ou interrompam o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional de cinco anos para ações contra a Fazenda Pública, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplica-se de forma clara às pretensões de cobrança de valores retroativos, contados a partir da data em que o ato ou fato originador da dívida se torna exigível.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, em situações de prestações de trato sucessivo, como reajustes remuneratórios ou progressões funcionais, apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação estão prescritas, salvo manifestação expressa da Administração que encerre a relação jurídica (Súmula 85/STJ).

No caso em análise, os autores tiveram ciência inequívoca da progressão funcional e do direito ao pagamento retroativo em 2015, conforme os atos administrativos que reconheceram o direito. Contudo, a ação judicial foi proposta apenas em 2021, configurando-se o transcurso do prazo quinquenal e a prescrição do fundo de direito.

Não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar a existência de processos administrativos pendentes ou atos administrativos que suspendessem ou interrompessem o curso da prescrição, sendo incabível a alegação de suspensão do prazo com base no art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

Precedentes em casos análogos reforçam a tese de que, ausentes causas suspensivas ou interruptivas, o prazo prescricional quinquenal deve prevalecer, assegurando uniformidade e previsibilidade à aplicação do ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 aplica-se às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, sendo contados a partir do momento em que o direito é exigível, salvo causas legais de suspensão ou interrupção.

A ausência de comprovação de pendência de processos administrativos ou atos que suspendam ou interrompam a prescrição enseja o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; CPC/2015, arts. 487, II, e 1.026, §2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.631.623/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/9/2017; STJ, REsp n. 1.117.903/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 9/12/2009; Súmula 85/STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802130-44.2021.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025)”

Nesses termos, não há se falar em reforma do julgado, que deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 30 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/07/2025